Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-90.2020.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000812-90.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 503.606.801-78 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ART. 27 DO CDC - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão reparatória embasada em descontos supostamente indevidos a título de mútuo consignado em benefício previdenciário prescreve em 5 anos, por força do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e a contagem do prazo quinquenal tem início a partir da data em que ocorreu o último desconto. Jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no. 1000812-90.2020.8.11.0018, ajuizada por
ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de: 1. DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; 2. CONDENAR o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados; 3. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC (ID 160729302).

Irresignado, o banco/apelante aduz que, considera-se como o marco inicial do prazo prescricional, a data do último desconto do contrato de trato sucessivo, qual seja, 05/2014. No entanto, o ajuizamento da ação somente ocorreu no dia 23/06/2020, ou seja, a pretensão da parte autora se encontra prescrita.

No mérito, em suma, sustenta a existência de relação jurídica e, portanto, a legalidade da contratação (ID 160729309).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID160729315).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que desconhece o contrato de mútuo consignado (no. 577359029) cujas cobranças incidiram mensalmente em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Dos documentos juntados com a inicial, a Consulta de Empréstimo Consignado de ID 71818967 - Pág. 2 (fls. 42), indica que os descontos referentes ao contrato acima destacados tiveram início em 04/2011 e finalizaram em 12/2014.

Logo, resta evidenciada a prescrição da pretensão autoral, pois os descontos questionados pelo autor finalizaram há
mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação
, ocorrida em junho de 2020.

Com efeito, como cediço, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil não seria aplicável à pretensão autoral.

Isso porque o referido artigo legal pressupõe a ausência de prazo menor fixado em lei específica, e os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais caracterizam pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e de reparação civil,
ambas expressamente disciplinadas pelo art. 206, §3o do CC
,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve: [...].

§3o Em três anos:

[...].

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil.

Assim, dada a expressa previsão de prazo inferior, caso não se aplicasse ao caso concreto o prazo quinquenal previsto no Código Consumerista, incidiria na hipótese o prazo de 03 (três) anos estabelecido na lei civil,
de forma que a pretensão autoral estaria igualmente fulminada pela prescrição
.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos como o presente,
o prazo de prescrição tem início a partir do último desconto supostamente indevido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos,
se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autor
a.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ - AgInt no AREsp: 1478001 MS 2019/0101233-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019).

Portanto, ao revés da argumentação recursal, a contagem do prazo prescricional não depende da hipotética obtenção do extrato indicativo dos descontos no benefício previdenciário.

Assim, entendo que a sentença merece reforma para declarar prescrita a pretensão autoral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença para declarar a prescrição da pretensão formulada, com o que julgo extinta a ação com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, observando-se, contudo, a suspensividade da exigibilidade ante os benefícios da justiça gratuita concedida (Art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023